Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE drogas. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
3. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, bem como a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, se o réu ostenta mais de uma condenação com o trânsito em julgado anterior ao fato em análise.
4. Se o Sentenciante, na segunda fase do crime de receptação, elevou a pena utilizando-se de critério distinto daquele aplicado na dosimetria do crime de tráfico sem apresentar qualquer justificativa para tanto, impõe-se a alteração da sentença neste ponto, para que a exasperação observe o mesmo padrão.
5. Se o magistrado do juízo a quo não se manifestou quanto à destinação do veículo apreendido, incabível a análise do pleito em sede recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo o réu requerer manifestação perante àquele juízo.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.